Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrido, em que alega omissão do acórdão, uma vez que considerou a primeira sentença proferida e não a sentença corrigida após oposição de embargos de declaração no primeiro grau.
2. Deve-se acolher a omissão, porém com o mesmo resultado de julgamento (não provimento do recurso) não se adotando os efeitos infringentes. De tal forma, corrige-se a omissão, reformando o item 7 da ementa para: “Diante dos empréstimos indevidamente realizados e de seus encargos, deve ser mantida integralmente a sentença que determinou a reparação do dano sofrido por contrato não realizado pelo consumidor”.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. A ementa servirá de acórdão.